Tribunal: STJ
Processo: 5296916-80.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105158 - RS
(2025/0445837-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: WILMAR DA SILVA PORTO
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos seguintes
fundamentos: ausência de afronta ao
do CPC e Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se do agravo
interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56661305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0fa1fd73-d9e8-4900-a49a-f88b96225365

6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. O agravo interno deve impugnar especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. 2. A aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade
art. 1.021,
do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o; RISTJ,
-E, V.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 21
STJ, AgInt nos
, relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/ MG, relator Ministro
5/9/2022;
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0fa1fd73-d9e8-4900-a49a-f88b96225365

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105158 - RS
(2025/0445837-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: WILMAR DA SILVA PORTO
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nos seguintes
fundamentos: ausência de afronta ao
do CPC e Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se do agravo
interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55775608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 25cb53b9-1eb8-4aea-8148-7aa8c004b223

5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. O agravo interno deve impugnar especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. 2. A aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade
art. 1.021,
do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o; RISTJ,
-E, V.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 21
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/ MG, relator Ministro
5/9/2022;
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55775608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 25cb53b9-1eb8-4aea-8148-7aa8c004b223

A parte agravante alega violação do
do CPC, porque a decisão
art. 1.022
teria empregado fundamentos genéricos e sem exame do caso.
Sustenta ofensa ao
§ 1o, II, III, do CPC, porquanto o
art. 489,
decisum
utilizou conceitos jurídicos indeterminados sem demonstrar a sua incidência e
invocou razões que serviriam a qualquer outra decisão.
Requer o provimento do agravo interno, a fim de prover o agravo em
recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 127-131, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em liquidação de sentença.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: ausência de afronta ao
do CPC e Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
Consta da decisão de fls. 115-116 que a parte agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, limita-se a defender que demonstrou a violação do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55775608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 25cb53b9-1eb8-4aea-8148-7aa8c004b223

Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
Súmula n. 7 do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
.
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
Documento eletrônico VDA55775608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 25cb53b9-1eb8-4aea-8148-7aa8c004b223

agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55775608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:38
Código de Controle do Documento: 25cb53b9-1eb8-4aea-8148-7aa8c004b223

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.105.158 / RS
Número Registro: 2025/0445837-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00677200400504000 50514352020208217000 52969168020248217000 677200400504000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: WILMAR DA SILVA PORTO
ADVOGADOS : ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: WILMAR DA SILVA PORTO
ADVOGADOS : ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
Documento eletrônico VDA56641510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:02:15
Código de Controle do Documento: ea1d3097-b314-4575-b6ed-4ce404696314

IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:02:15
Código de Controle do Documento: ea1d3097-b314-4575-b6ed-4ce404696314